Tribunal: CARF
Processo: 13896.902197/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902197/2012-70
ACÓRDÃO
1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. DCOMP. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA CARF 204/2024.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 15414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 04-51.189 proferido
pela 1a Turma da DRJ/CGE em sessão de 12 de dezembro de 2019, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 (exercício 2007).
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 410.402,81, conforme Dcomp no
28732.52557.100309.1.7.02-6864.
Há
também
a
Dcomp
no
18385.95567.280807.1.3.02-8768 que utiliza o mesmo crédito. Nenhuma delas foi
homologada, nos termos do Despacho Decisório eletrônico (DD) no 020799797 (fl.
94).
Não há nos autos comprovação quanto à data de ciência do DD.
Na manifestação de inconformidade (fls. 2 a 14), protocolada em 27 de abril de
2012, consta:
a) composição dos créditos de IRPJ do ano-calendário 2006;
b) resumo dos créditos de IRPJ do ano-calendário 2006;
c) demonstração da movimentação do ano de 2006;
d) que houve:
d.1) recolhimentos no código 5993, no valor de R$ 1.766.512,24, conforme cópias
de documentos anexas;
d.2) IRRF, códigos 6800 e 3426, no valor de R$ 421.939,53, conforme listagem
anexa;
d.3) IRRF, código 1708, no valor de R$ 400.438,13, nos termos dos artigos 647 e
650 do RIR/99;
d.4) saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, conforme demonstrativo
anexo;
Fl. 15415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
3
e) demonstrativo do aproveitamento do saldo negativo do IRPJ do ano calendário
2006,
conforme
Dcomps
no
28732.52557.100309.1.7.02-6864
e
no
18385.95567.280807.1.3.02-8768;
f) que são apresentadas provas documentais:
1o) Cópia dos recolhimentos DO IRPJ ESTIMATIVA ANO 2006 (DARFS CÓDIGO
5993) TOTALIZANDO..................................................R$ 1.766.512,24.
2o) Cópia do relatório de: (IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA -CÓDIGOS 6800 -
3426) RELAÇÃO DE RENDIMENTOS E IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO POR FONTE
PAGADORA - RETENÇÕES NO ANO CALENDÁRIO 2006- EMITIDO PELO SITE DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
TOTALIZANDO.................................................................R$ 421.939,53
3o) Cópia das notas fiscais emitidas com a retenção do IRRF pelos clientes.
(CÓDIGO 1708 - RETENÇÃO NA FONTE ANO CALENDÁRIO 2006), TOTALIZANDO
(NFs de: 99.399 a 114.073)...................................R$ 400.438,13.
4o) Xerox das páginas do livro diário com a discriminação do saldo a compensar
referente ao exercício findo em 31/12/2005 totalizando R$ 199.743,72 (Cento e
Noventa e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Dois
Centavos). Devidamente documentado e comprovado através do pedido de
DECLARAÇÃO DE INCONFORMIDADE REFERENTE AO INDEFERIMENTO DA
PER/DCOMP 23140.19648.060209.1.7.02-7029 E 04348.43058.280807.1.3.02-
3854 - DESPACHO DECISÓRIO 020799783 (composição dos créditos no ano de
2005 detalhado e comprovado). (Cópia em anexo);
5o) Cópia da DIPJ/2006 ANO CALENDÁRIO 2005 FICHA 12A LINHA 18, com a
demonstração do negativo em 31/12/2005, VALOR R$ 199.743,72 (Cento e
Noventa e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Dois
Centavos).
6o) Cópia da DIPJ/2007 ANO CALENDÁRIO 2006 FICHA 12A LINHA 18 e DO
LANÇAMENTO NO LIVRO DIÁRIO GERAL No 69 EM 31/12/06 PAGINA 225
TOTALIZANDO................................................................................R$ 410.402,81;
7o) Cópia das PER/DCOMPs A SABER:
PER/DCOMP - 28114.70066.040607.1.3.02-2854
RETIFICADO PELA
PER/DCOMP
-
28732.52557.100309.1.7.02-6864
CRÉDITO
DESTA
PER/DCOMP.............................R$ 410.402,81 TRANSMITIDA EM 10/03/2009
RECIBO N° 00.40.94.49.66
UTILIZADO PARA QUITAR IRPJ ESTIMATIVA
IRPJ ESTIMATIVA MÊS 03/2007
VENCIMENTO EM 30/04/2007....................................................VR. R$ 80.834,41
Fl. 15416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
4
IRPJ ESTIMATIVA MÊS 04/2007
VENCIMENTO EM 31/05/2007..................................................VR. R$ 139.137,36
PER/DCOMP - 18385.95567.280807.1.3.02-8768
CRÉDITO DESTA PER/DCOMP......................................................R$ 189.670.24
UTILIZADO PARA QUITAR IRPJ ESTIMAVA IRPJ ESTIMATIVA MÊS 07/2007
VENCIMENTO EM 31/08/2007..................................................VR. R$ 210.439,13
Ao final, requer a interessada seja acolhida a Manifestação de Inconformidade.
Às fls. 15 a 93 constam anexos à Manifestação de Inconformidade. Posteriormente
foram digitalizados e juntados aos autos os documentos:
a) Listagem de Faturamento (fls. 99 a 161, 1.012 a 1.076, 1.856 a 1.943)
b) e b) Cópias de Notas Fiscais (fls. 162 a 1.011, 1.077 a 1.855, 1.944 a 2.774).

DO VOTO DA DECISÃO DA DRJ
Voto
Admissibilidade.
Como relatado, não há nos autos comprovação da data da ciência quanto
ao Despacho Decisório. Contudo, tendo-se em vista a emissão deste em 3
de abril de 2012 e o protocolo da manifestação de inconformidade em 27
de abril desse mesmo ano, verifica-se a sua tempestividade. Como foi
firmada por representante legal da contribuinte conforme comprovam a
cópia da procuração e da CNH do signatário, dela deve-se conhecer.
Delimitação da lide.
Pelo que se pode notar no Despacho Decisório (DD), o valor do saldo
negativo não foi reconhecido em face de não-confirmação de retenções na
fonte e estimativas compensadas:
Fl. 15417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
5

Dessa maneira, as análises neste voto restringir-se-ão a essas matérias:
retenções na fonte e compensação de estimativas.
Mérito
No documento juntado às fls. 15.330 a 15.364, denominado “PER/DCOMP –
Despacho Decisório – Análise de Crédito”, disponível ao contribuinte
conforme consta na parte final do Despacho Decisório acima transcrito,
está detalhado o porquê do não reconhecimento dos IRRFs e das
compensações.
Retenções na fonte.
Relativamente ao IRRF, verifica-se que a maioria deles refere-se ao código
1708. Os demais códigos são o 0924, 3426 e 6800, conforme abaixo:

Na manifestação de inconformidade, no quadro à fl. 3, relativo às
retenções de códigos 6800 e 3426, das seis fontes pagadoras informadas
na Dcomp, cujas retenções não foram confirmadas conforme acima
(Análise de Crédito), há menção somente a duas delas: CNPJ
17.192.451/0001-70 e CNPJ 47.953.526/0001-50. Quanto a esta última, o
valor constante no quadro da fl. 03 (Manifestação de Inconformidade) é o
mesmo já reconhecido.
Fl. 15418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
6

No que tange ao CNPJ 17.192.4511/0001-70, o fundamento da
manifestação seria o valor que teria sido retido por essa fonte constar de
uma “Relação do Próprio Site da Receita Federal – Ano Calendário 2006”, a
ela anexa (fl. 23 a 43).
Contudo, não foram trazidos aos autos os comprovantes de retenção, nos
termos do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 -
Decreto no 3.000/1999), vigente à época dos fatos, que assim dispunha:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o.”
Na própria “relação” anexa à manifestação de inconformidade, consta a ressalva
(fl. 43):

Em consulta ao sistema DIRF, não se verifica ter ocorrido nenhuma retenção por
parte da pessoa jurídica de CNPJ 17.192.4511/0001-70:

Fl. 15419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
7
Quanto aos demais valores não confirmados no Despacho Decisório, as telas das
consultas ao sistema DIRF corroboram o referido despacho:

Fl. 15420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
8

Relativamente às retenções sob código 1708, a interessada trouxe aos autos
cópias de Notas Fiscais por ela emitidas e que continham o destaque relativo à
retenção. No entanto, como acima explanado, não trouxe os comprovantes de
retenção nos termos do artigo 943 do RIR/99. Embora as notas fiscais sejam um
início de prova, sem que haja o comprovante de retenção ou outros documentos
que cabalmente a comprove, os valores declarados em DIRF são aqueles que
devem ser aceitos como efetivamente retidos para fins de composição do saldo
negativo.
Estimativas compensadas.
Alega a contribuinte que os valores das estimativas dos meses de agosto a
outubro de 2006, nos respectivos valores de R$ 113.749,36, R$ 56.435,44 e R$
15.694,26, que compuseram o saldo negativo desse mesmo ano-calendário, foram
Fl. 15421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
9
saldadas por meio de compensação com crédito de saldo negativo do ano
anterior.
Na documento “Despacho Decisório - Análise de Crédito”, consta:

Como pode ser visto abaixo após consulta ao sistema SIEF-PER/DCOMP, o valor
declarado em Dcomp (R$ 185.879,06), de fato constou de Dcomp não
homologada:

Fl. 15422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
10
Sobre o assunto, transcreve-se abaixo a síntese conclusiva do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 3 de dezembro de 2018:
“13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição
em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”
Tendo-se em vista esse entendimento, de observância obrigatória pelo julgador
administrativo (Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, artigo 7o, inciso V),
deve-se reconhecer os valores das estimativas constantes como débitos em
Dcomps para fins de composição do saldo negativo do período.
Fl. 15423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
11
Dessa forma, tendo-se em vista o IRPJ devido no período, assim com os demais
componentes utilizados para a dedução do IRPJ devido já confirmados, obtém-se:

Conclusão.
Posto isso, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo-se o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2006 no valor de R$ 156.306,86.
A unidade de origem deverá tomar as providências no sentido de
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 18 de março de 2020 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso Voluntário em 28 de setembro de 2020, onde, após um breve relato dos
fatos, elaborou seus argumentos da seguinte forma, resumidamente:
I – DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente obteve ciência do r. decisum recorrido por decurso de prazo ocorrido
em seu e-CAC aos 18/03/2020, data em que se considera realizada a sua
intimação automática, nos moldes do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea ‘a’, do
Decreto no 70.235/1972 (fls. 15383).
Assim, nos termos do artigo 5o do Decreto no 70.235/1972, o termo inicial da
contagem do prazo recursal se deu em 19/03/2020 (quinta-feira).
Contudo, transcorridos apenas 3 (três) dias corridos do início prazo recursal acima,
foi publicada no DOU de 23/03/2020 a Portaria RFB no 543/2020 (doc. 03), na
qual consta, em seu artigo 6o1, a suspensão dos prazos processuais até
29/05/2020, por conta da pandemia da COVID-19. (1)
(1) "Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito
da RFB até 29 de maio de 2020."
Após, foi publicada no DOU de 29/05/2020 a Portaria RFB no 936/2020 (doc. 04),
segundo a qual a referida suspensão de prazos ficou postergada até 30/06/2020.,
por conta da pandemia da COVID-19.
Em continuidade, foi publicada no DOU de 30/06/2020 a Portaria RFB no
1.087/2020 (doc. 05), segundo a qual a referida suspensão de prazos ficou
postergada até 31/07/2020, por conta da pandemia da COVID-19.
Fl. 15424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
12
Ainda, foi publicada no DOU de 31/07/2020 a Portaria RFB no 4.105/2020 (doc.
06), segundo a qual a referida suspensão de prazos ficou postergada até
31/08/2020, por conta da pandemia da COVID-19.
No próprio dia 31/08/2020, foi publicada no DOU a Portaria RFB no 4.261/2020
(doc. 07), com entrada em vigor a partir de 01/09/2020, segundo a qual ficariam
restabelecidos os atendimentos presenciais e, em seu artigo 16, ficariam
revogadas todas as portarias anteriores que tratavam sobre a suspensão dos
prazos processuais.
Assim, os prazos suspensos em 23/03/2020 voltariam a correr em 01/09/2020.
Portanto, restando ainda 27 (vinte e sete) dias corridos para a interposição do
presente recurso, contados a partir de 01/09/2020, verifica-se que o termo final da
interposição recairia sobre o dia 27/09/2020 (domingo), que ficou postergando
para o próximo dia útil subsequente, 28/09/2020 (segunda-feira), nos termos do
artigo 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/2020.
Assim, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 da lei, se encerra em
28/09/2020, razão pela qual o presente recurso voluntário se afigura
manifestamente tempestivo.
II – DOS FATOS
[...]
III- DO DIREITO
DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Preambularmente, faz-se mister destacar que a autoridade fiscal dispõe do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, a contar do momento da ocorrência do fato
gerador, para efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme preconiza o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in litteris:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
(sem destaques no original)
A assertiva supra também se aplica à análise e possível glosa de parte ou
integralidade de prejuízo fiscal ou saldo negativo, posto que o eventual recálculo
do IRPJ, decorrente da desconsideração de exclusões ou exigência de adições às
Fl. 15425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
13
bases de cálculo correlatas, equipara-se, inequivocamente, a lançar valores nos
períodos em questão.
[...]
Tecidas referidas digressões, observa-se que na hipótese em que a glosa do saldo
negativo do IRPJ possui como resultado tributo a pagar, o que se evidenciou no
caso concreto, o correspondente lançamento de ofício apenas poderia ter sido
efetuado dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Inconteste, portanto, a decadência do crédito tributário, a teor do que preceitua o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Caso os argumentos acima discriminados não prevaleçam, in casu, o que admite
tão somente por hipótese, denota-se que a farta documentação acostada pela
ora Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, deveria ter sido
levada em consideração, para fins de aferição do saldo negativo do IRPJ.
Não merece guarida, neste contexto, o argumento de que as retenções do tributo
sobre a renda não teriam sido comprovadas nos termos do artigo 943, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), isto é, mediante os respectivos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras.
Ao revés, o arcabouço probatório constante dos autos afigura-se idôneo,
mostrando-se suficiente para atestar a constituição do saldo credor de IRPJ do
exercício de 2007, bem como o total do tributo apurado na oportunidade.
[...]
A autoridade julgadora possui o dever de analisar as provas fornecidas pelo
contribuinte quando da apresentação da defesa, de modo que, se deixar de lado
as provas lícitas no momento da decisão, fatalmente obstará as garantias de
defesa.
Portanto, caso, remotamente, a decadência do crédito tributário em comento não
venha a ser decretada por esse Colendo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, afigura-se de rigor uma nova análise dos elementos
probatórios amealhados pela ora Recorrente, os quais comprovam, de maneira
inequívoca, o seu direito creditório em face da Fazenda Nacional, consistente em
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2007.
IV – EM CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer a ora Recorrente, preliminarmente, o PROVIMENTO
do presente recurso voluntário, com o fito de que seja reconhecida a decadência
do crédito tributário, nos moldes do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
Caso não seja esse o posicionamento firmado por esse Colendo CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, o que se admite tão-somente por
Fl. 15426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
14
hipótese, requer-se a realização de nova análise dos documentos idôneos trazidos
à baila pela ora Recorrente, tendentes a comprovar suas alegações, em
consonância com o princípio da verdade material.
Por derradeiro, requer que as intimações relativas ao presente feito sejam
realizadas em nome da Recorrente, nos moldes do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea
‘b’, do Decreto no 70.235/1972, bem como em nome de seu representante legal,
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior, com endereço na Rua Tabapuã, 81, 7o
e 8o andares, CEP 04533-010, São Paulo/SP, sob pena de nulidade, inclusive no
que concerne às intimações para a realização de julgamento, visando oportunizar
a sustentação oral das razões de recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da decadência
Transcrevo alguns dispositivos legais pertinentes ao assunto.
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de 1967:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Fl. 15427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
15
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Quanto à alegação da Recorrente, no sentido de que não se poderia examinar
períodos alcançados por eventual decadência, no caso o ano calendário de 2006, querendo com
isto dizer que não se poderia examinar o crédito (suas origens) representado pelo saldo negativo
de IRPJ do ano de 2006, tal afirmativa não procede e nem tem embasamento legal, uma vez que o
§4o do art.150 do CTN, invocado pela Recorrente é aplicável à lançamentos de ofício de tributos.
Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a Turma,
proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 15428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
16
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN,
visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De
Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio
César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação do
saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da compensação
das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
Fl. 15429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
17
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente processo
administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões fáticas em
sede de recurso especial), restando apenas a alegação do contribuinte, no sentido
de que a autoridade administrativa não poderia verificar o saldo de IRPJ relativo
ao ano 2000, visto que este já se encontraria fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho decisório
lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo do ano
2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173
do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o
direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
Fl. 15430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
18
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade
de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado
apresentasse a declaração no último dia antes da suposta “decadência” para ter
todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse, automaticamente
homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador), e
isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do possível que o
termo final para o fisco homologar ou não a compensação não seja o mesmo
segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador). É por
isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo decadencial para a
homologação ou não da compensação declarada pelo contribuinte o prazo de
cinco anos contado da data da entrega da declaração de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a consumação
da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a certeza e liquidez
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito
âmbito de deferir ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal
procedimento tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco
anos contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa CSRF,
que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a autoridade fiscal,
na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de
homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada na necessidade
de análise de todos os elementos que contribuíram para a formação do suposto
saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Fl. 15431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
19
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
No caso dos autos, as DCOMPs foram transmitidas em 05 de março de 2009 e o
Despacho Decisório foi emitido em 03 de abril de 2012, antes, portanto, do prazo a que alude o
§5o do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, supratranscrito no acórdão da CSRF.
Oportuno citar a Súmula CARF no 204, aprovada pelo Pleno da 1a Turma da CSRF
em sesso de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024:
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de
retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e
CSLL
De se rejeitar, assim, a alegação de decadência.
Da glosa das retenções de IRRF
A decisão recorrida esclarece que, tanto o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora, como outros documentos que
comprovem a retenção, podem ser aceito para demonstrar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Entendimento na linha deste Colegiado, uma vez que outros documentos
importantes e específicos à retenção, tais como, por exemplo, escrituração contábil, prova de
recebimento líquido do rendimento deduzido do imposto retido, extratos bancários e outros,
podem ser utilizados na demonstração da correta retenção, assunto já sumulado por aqui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A decisão recorrida, em sintonia com o princípio da verdade material, se encarregou
de fazer uma varredura nos sistemas da RFB, relativamente ao CNPJ 17.192.451/0001-70 (único
remanescente impugnado) , no encalço de alguma evidência de retenção de imposto na fonte,
mas nada encontrou:
Fl. 15432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.342 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902197/2012-70
20

No mais, de se compartilhar com a conclusão da decisão recorrida:
Relativamente às retenções sob código 1708, a interessada trouxe aos autos
cópias de Notas Fiscais por ela emitidas e que continham o destaque relativo à
retenção. No entanto, como acima explanado, não trouxe os comprovantes de
retenção nos termos do artigo 943 do RIR/99. Embora as notas fiscais sejam um
início de prova, sem que haja o comprovante de retenção ou outros documentos
que cabalmente a comprove, os valores declarados em DIRF são aqueles que
devem ser aceitos como efetivamente retidos para fins de composição do saldo
negativo.
Por fim, a Recorrente solicita que as intimações sejam dirigidas, também, ao seu
representante legal, algo que não se pode aceitar, pois não previsto nas regras processuais do
processo administrativo fiscal, além de tratar-se de assunto já sumulado por aqui:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 15433
DF CARF MF
Original